Tribunal: CARF
Processo: 10830.002498/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002498/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.303 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JORGE HUMBERTO VALENZUELA BOLÍVAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO
DE ALUGUÉIS. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM
IMÓVEL PARA DEFINIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE
ALUGUEIS E À COMPENSAÇÃO DO IRRF EVENTUALMENTE
RECOLHIDO. GLOSA MANTIDA.
Diante da discrepância dentre os diversos dados constantes das DAA/DIRPF
do sujeito passivo e da respectiva cônjuge, DIMOB da aparente administradora
e DIRF da locadora, o órgão de origem não conseguiu fixar a propriedade do
bem imóvel, e, consequentemente, da titularidade dos aluguéis e do direito à
compensação de eventual IRRF.
A isolada apresentação da certidão de casamento não supre a lacuna cognitiva,
pois ela registra que o enlace adotou o regime de separação de bens, o que
torna necessário aferir se no ano-calendário em que ocorreram os pagamentos o
imóvel hipoteticamente pertenceria a ambos os cônjuges, ou apenas a um deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002498/2009-72
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
85.075,32
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
85.075,32
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
11.167,20
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
73.908,12
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
14.331,00
7) Total de Imposto Pago Declarado
17.296,95
8) Glosa de Imposto Pago
17.296,95
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
14.331,00
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
2.965,95
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
14.331,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
17.296,95
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 17.296,95 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação foi glosado o valor declarado a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
02.726.100/0001-25 - CENTERWAY COMÉRCIO DE
PRESENTES LTDA.

483.509.667-34
0,00
17.296,95
17.296,95
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Por um lapso de sua parte, retificou a mesma declaração em 30/03/2008, retificada
com valores equivocados no tocante a Rendimentos Recebidos e Retenção de IRRF;
- Diante disso, apresenta este recurso para que seja apreciado, anexando cópia do
Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte,
cópia da DIRF/2007, apresentada pela fonte pagadora Centerway Comércio de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

Presentes Ltda., CNPJ 02.726.100/0001-25, comprovando os valores pagos e a devida
retenção de Imposto de Renda, em nome de sua esposa Sílvia Marcondez Valenzuela
Bolívar, CPF 255.839.598-00.
Face ao exposto, solicita que reconsiderem a Notificação de Lançamento citada, uma
vez que está de acordo com o Decreto número 3.000, de 26/03/1.999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/ 99).
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em 11/03/2009,
fl. 22, e apresentou impugnação em 24/03/2009, fl. 03. Trata-se de impugnação
tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos de Alugueis e Royalties Pagos
por Pessoas Jurídicas encontra previsão legal no artigo 631 do Regulamento do Imposto
de Renda –RIR/99:
Art.631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas (Lei n o 7.713, de 1988, art. 7 o , inciso II).
O cálculo do referido imposto é efetuado conforme o disposto no art. 620 do RIR/99:
Art.620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
§1oO imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art. 38 (Lei no
9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§2oO imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, §1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, §1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§3oO valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
(...)
Dispõe a Lei no 8.383/1.991, em seu artigo 15, inciso II, que, para efeito de
determinação do saldo do imposto a pagar ou do valor a ser restituído na declaração de
ajuste anual, poderá ser deduzido do imposto progressivo o imposto retido na fonte,
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 15. O saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído na declaração de ajuste
anual (art. 12) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será calculado o imposto progressivo de acordo com a tabela (art. 16);
II - será deduzido o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo;
O Regulamento do Imposto de Renda exige que o contribuinte, no caso a pessoa física
que recebe os rendimentos, possua comprovante de retenção da fonte pagadora, emitido
em seu nome, para ter direito a deduzi-lo em sua declaração de rendimentos:
Art.87(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O valor informado pelo contribuinte na DIRPF/2007 de imposto de renda retido na
fonte pela empresa Centerway Comércio de Presentes Ltda., CNPJ 02.726.100/0001-
25, foi de R$ 17.296,95:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
02.726.100/0001-25
85.075,32
0.00
17.296,95
Consta na fl. 09 cópia de um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2006, da fonte pagadora Centerway
Comércio de Presentes Ltda., CNPJ 02.726.100/0001-25, relativo a rendimentos de
alugueis e royalties da Pessoa Física beneficiária dos rendimentos, Sílvia Marcondez
Valenzuela Bolívar, CPF 255.839.598-00, em que se verifica no campo 3. Rendimentos
Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte:
01. Total dos Rendimentos 82.281,81
05. Imposto de Renda Retido 16.931,61
Em consulta ao Portal Dirf, verifica-se que a empresa Centerway Comércio de
Presentes Ltda., CNPJ 02.726.100/0001-25, entregou, em 15/02/2007, DIRF Original
referente ao ano-calendário 2006 em que constam as informações abaixo:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 255.839.598-00
Nome do beneficiário constante do cadastro: SÍLVIA MARCONDES
VALENZUELA BOLIVAR
CNPJ do declarante: 02.726.100/0001-25
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: CENTERWAY COMERCIO
DE PRESENTES LTDA.
Data de entrega: 15/02/2007 13:59 Tipo: Original
Rendimento Tributável
Código Rend. Bruto Imposto Retido
3208 82.281,81 16.931,61
Total sem 13o: 82.281,81 16.931,61
Em consulta à DIRPF/2007 do contribuinte, verifica-se que não há dependentes
informados para o ano-calendário 2006.
Na DIRPF/2007 zerada entregue em 30/03/2008 por Sílvia Marcondes Valenzuela
Bolívar, CPF 255.839.598-00, não há informações sobre o imóvel locado, nem
rendimentos recebidos no ano-calendário 2006.
Em consulta à DIMOB, verifica-se que Centerway Comércio de Presentes Ltda., CNPJ
02.726.100/0001-25 consta como locatária do imóvel situado na Rua Lauro Muller 116
– 02 – B05, no Rio de Janeiro, cujo locador é RSSC Shopping Centers S.A., CNPJ
05.919.849/0001-87. O valor do aluguel no ano de 2006 totalizou R$ 235.507,92 e não
há registro de imposto.
Não há nos autos cópia do contrato de locação do imóvel em questão, nem de outros
documentos que permitam verificar se Jorge Humberto Valenzuela Bolívar encontrava-
se casado com Sílvia Marcondes Valenzuela Bolívar, no ano de 2006, para decidir sobre
a forma de tributação de aluguel de imóvel a Centerway Comércio de Presentes Ltda.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa relativa à Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte nos exatos termos em que efetuada.
De todo o acima exposto, tem-se:
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

17.296,95 0,00 17.296,95
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos e dos documentos
apresentados, conforme avaliação acima, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
(Assinado digitalmente)
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Siapecad no 76.277 – Sigla: LSN

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovado o imposto retido na fonte resta caracterizada a compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser
declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o sujeito
passivo comprovou a retenção dos valores a título de IRPF que deseja deduzir na apuração do
montante devido a título de tributo, por ocasião do ajuste anual.
O órgão de origem entendeu que o sujeito passivo não havia comprovado a
retenção, com base nas seguintes observações:

a) É impossível determinar se a recipiente dos valores era casada com o sujeito
passivo, pois (a) não há registro de dependentes na respectiva DIRF de
2006/2007, além de (b) inexistirem informações acerca do imóvel na DIRF de
2006/2007 da suposta cônjuge;
b) O locador do imóvel é uma pessoa jurídica, que não registrou o recolhimento
de tributos, nos termos da respectiva DIMOB;
c) Os autos não possuem outros elementos capazes de suprir as deficiências
apontadas.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

Em resposta, diz o sujeito passivo, verbatim (fls. 39):

Em 22-12-2008 com Protocolo 08.1.04.00-O, apresentei esclarecimento respondendo a
intimação IV' 2009/608365442091051, referente à declaração IRPF, ano calendário
2006 exercício 2007, apresentando os seguintes documentos nessa oportunidade:
- Contrato de aluguel com a empresa Centerway, CNPJ 02.726.100/0001-25;
- Comprovante de rendimentos e retenção pelo aluguel da loja 111-F, objeto do
contrato;
- Certidão de casamento comprovando vínculo na data em questão, com Silvia
Marcondes Valenzuela Bolívar, com CPF 255.839.598-00, no qual foram lançados os
pagamentos e retenção do imposto em pauta, valores estes que foram declarados
juntamente com os bens do casal na minha declaração que esta em questão.

Não há nos autos cópia do contrato de aluguel.
Inicialmente, observo que há discrepância tanto acerca dos valores pagos a título
de aluguel e retidos como IRRF, quanto do locador.
Também discrepa do valor registrado como retido pelo sujeito passivo em
DAA/DIRPF a quantia registrada pela locatária na DIRF.
Porém, o critério decisório determinante eleito pelo órgão de origem para
confirmar a glosa foi a impossibilidade de determinação do liame jurídico do sujeito passivo com
o imóvel e a recipiente dos valores.
Segundo a certidão de casamento juntada aos autos, o sujeito passivo casou-se
com a recipiente dos valores em 2003, de modo a adotar o regime de separação de bens (fls. 43).
Sem prejuízo acerca da fixação do estado matrimonial do sujeito passivo no ano-
calendário da tributação, a circunstância de o vínculo adotado ser aquele da separação de bens
projeta dois quadros possíveis e relevantes para deslinde da questão de fundo. Se o imóvel foi
adquirido pela futura cônjuge antes do casamento, a propriedade não se comunica
automaticamente ao sujeito passivo. De modo diverso, se a aquisição ocorreu após o casamento,
tratar-se-á de bem comum (art. 1.658 do CC/2002).
Porém, não há nos autos indicação do momento em que o imóvel fora adquirido.
Sem esse dado, é impossível estabelecer a propriedade do bem, com o objetivo de
definir a titularidade do respectivo rendimento e do direito à dedução de valores eventualmente
retidos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002498/2009-72

Fl. 59
DF CARF MF
Original